Tribunal: TJBA
Processo: 8002904-15.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002904-15.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO CAL DE ARTE E CULTURA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ABREU BODAS

APELADO: ANA CLARA CALDEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCIANA SOARES GRANATO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ENTREGA DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto CAL de Arte e Cultura contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Ana Clara Caldeira de Carvalho, determinando a entrega do diploma de conclusão do curso de Bacharel em Teatro e condenando a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora colou grau em 27 de setembro de 2022 e recebeu certificado de conclusão na mesma data, tendo o diploma sido disponibilizado para retirada apenas em julho de 2023 e efetivamente retirado em 18 de setembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve descumprimento imputável à instituição de ensino quanto aos prazos de expedição e entrega do diploma; (iii) determinar se o atraso na disponibilização do diploma caracteriza dano moral indenizável; (iv) estabelecer a proporção adequada dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe o exame minucioso e pormenorizado de cada alegação, prova ou documento dos autos, sendo suficiente que a decisão exponha as razões de fato e de direito que conduziram ao julgamento, como ocorreu no caso concreto.

4. A relação entre a aluna e a instituição de ensino configura típica relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A instituição de ensino cumpriu rigorosamente os prazos estabelecidos pela Portaria nº 1.095/2018 do MEC, tendo expedido o diploma em 28 de setembro de 2022, apenas um dia após a colação de grau, quando dispunha de até sessenta dias para fazê-lo, e o encaminhado imediatamente à universidade registradora.

6. O atraso no registro do diploma decorreu exclusivamente da demora da Universidade Santa Úrsula, que recebeu o diploma em 28 de setembro de 2022 e somente realizou o registro em 10 de março de 2023, excedendo substancialmente o prazo de sessenta dias previsto no artigo 19, § 2º, da Portaria nº 1.095/2018 do MEC.

7. A demora da universidade registradora constitui culpa exclusiva de terceiro, que configura excludente de responsabilidade civil nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, rompendo o nexo de causalidade entre eventual conduta da instituição de ensino e o dano alegado.

8. A autora não comprovou ter sofrido danos morais efetivos decorrentes do atraso na disponibilização do diploma, pois recebeu certificado de conclusão de curso em 27 de setembro de 2022, documento expressamente aceito pelas instituições de ensino superior para inscrição em processos seletivos de pós-graduação.

9. A alegação de impossibilidade de participar da seleção para mestrado ou realizar especializações não foi adequadamente comprovada, não tendo a autora demonstrado que tentou se inscrever em qualquer curso e foi impedida por ausência do diploma, nem que o certificado de conclusão seria insuficiente para tais fins.

10. O fato de a autora ter aguardado mais de dois meses após ser comunicada da disponibilidade do diploma para providenciar sua retirada demonstra que a urgência alegada não correspondia à realidade dos fatos.

11. Nem toda falha na prestação de serviços caracteriza automaticamente dano moral indenizável, sendo necessário que o consumidor demonstre que a falha ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo sua esfera de direitos da personalidade de forma significativa.

12. Com o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que constituía o principal pedido da ação, a autora decaiu da maior parte de sua pretensão, restando vitorioso apenas quanto ao pedido de obrigação de fazer, já cumprido pela instituição de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade civil nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o atraso no registro de diploma por instituição registradora quando a instituição de ensino expedidora cumpriu rigorosamente os prazos estabelecidos pela Portaria nº 1.095/2018 do MEC. 2. Não caracteriza dano moral indenizável o atraso na disponibilização de diploma quando o aluno recebeu certificado de conclusão de curso na data da colação de grau, documento suficiente para inscrição em processos seletivos de pós-graduação, e não comprovou efetivos prejuízos decorrentes da ausência do diploma registrado. 3. A mera falha na prestação de serviços educacionais, sem comprovação de prejuízos concretos que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano, não enseja indenização por danos morais.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 93, IX, da Constituição Federal; arts. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 85, § 2º, 98, § 3º e 489, § 1º, do Código de Processo Civil; arts. 18, 19 e 19, § 2º, da Portaria nº 1.095/2018 do Ministério da Educação.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002904-15.2023.8.05.0201
, da Comarca de Porto Seguro, em que é Apelante
INSTITUTO CAL DE ARTE E CULTURA
e Apelada
ANA CLARA CALDEIRA DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema